Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-85.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003265-85.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIRCEU OGLIARI - CPF: 176.798.429-49 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003265-85.2018.8.11.0005

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que o embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003265-85.2018.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIRCEU OGLIARI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
contra decisão que julgou parcialmente procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Dirceu Ogliari
, para determinar o cancelamento
da penhora do imóvel denominado Fazenda Cacique, matriculado sob o n° 4.472 no RGI da comarca de Nova Mutum-MT, com a condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do § 4o, do art. 90, do CPC/2015
.

A instituição financeira
noticia que o valor da causa atribuído pelo apelado foi de
R$ 3.775.214,46, isto é, o mesmo perseguido pelo Banco no processo de execução forçada no 0002599-36.2008.8.11.0005, que também tramita perante a 1a Vara Cível da comarca de Diamantino.

Em
preliminar de mérito
, sustenta que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, decorrente do eventual acolhimento da pretensão, além de que, nos termos do artigo 292, §3o do CPC, o juiz pode,
ex officio,
determinar sua correção, em caso de atribuição manifestamente discrepante do real conteúdo econômico pretendido.

No mérito, afirma na impugnação aos Embargos de Terceiro, não opôs resistência às alegações e pedidos formulados pelo Apelado, apenas esclareceu que o momento do ato constritivo da Ação de Execução 0002599-36.2008.8.11.0005, foi anterior à aquisição do bem.

Nesse sentido, diz que a penhora foi efetivada aos 13-12-2010 e a adjudicação do bem pelo atual proprietário só ocorreu aos 21-01-2013, o que comprova que o ato constritivo na Ação de Execução 0002599-36.2008.8.11.0005 foi anterior à aquisição do bem pelo Apelado.

Sustenta que se não há litígio entre as partes, é indevida a condenação do embargado, ora apelante, ao pagamento dos honorários de sucumbência, porque não houve resistência de sua parte nos Embargos de Terceiros.

Assegura, ademais, que o percentual de 5% sobre o valor da causa de R$ 3.775.214,40, é exorbitante, cuja manutenção revela-se desproporcional ao trabalho efetivamente realizado no processo, em violação ao princípio da razoabilidade, além de que os honorários de sucumbência não podem se revelar excessivos a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Requer seja acolhida a preliminar de mérito, a fim o valor atribuído a causa corresponda àquele do bem perseguido pelo Apelado. Se não for esse o entendimento, postula seja afastado o ônus da sucumbência, porque não houve resistência aos Embargos, ou, ainda, a fixação da verba de forma equitativa em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, seguidos os parâmetros do artigo 85 e seus parágrafos, do CPC.

Nas
contrarrazões
, o apelado suscita
preclusão acerca da preliminar de mérito
, porque incumbia ao apelante se insurgir contra o valor da causa em sede de preliminar da contestação, nos termos do artigo 293 do CPC, além de evidenciar nítido propósito de supressão de instância, o que caracteriza má-fé processual (artigo 80, incisos I, IV, VI e VII, do CPC). Destaca, ainda, que o recolhimento das custas processuais foi exatamente sobre o valor atribuído à causa.

No
mérito
, aduz que a condenação impugnada foi fixada em 10% sobre o valor da causa e não 5%, como erroneamente informa o apelante.

Assevera que o
Apelante deu causa à propositura dos Embargos de Terceiros e até os dias atuais não promoveu a baixa da constrição pendente na matrícula. Defende o percentual dos honorários fixados na sentença, porque em harmonia com o disposto no artigo 85, §2o do CPC e Súmula 303 do STJ. Postula o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante à litigância de má-fé
(Id
77846972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003265-85.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma do comando da sentença impugnada que, ao julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelo aqui apelado,
Dirceu Ogliari,
condenou o Banco do Brasil S.A., embargado de terceiros e aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência
em 5% sobre o valor atualizado da causa, por força do artigo 90, §4o do CPC.

Alternativamente, saber se é caso de alteração da forma do arbitramento da verba honorária feita pela sentença impugnada, a fim fixar a
verba de forma equitativa em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, seguidos os parâmetros do artigo 85 e seus parágrafos, do CPC, porquanto nos termos que fora fixada revela-se excessiva.

Por primeiro, no que tange a preliminar suscitada pelo apelado de
preclusão

acerca da impugnação ao valor da causa
, com razão o recorrido.

A mesma temática é tratada pelo Banco do Brasil S.A., como
prejudicial de mérito
. Contudo, está precluso o direito de fazê-lo.

Ocorre que, no caso, aplica-se o disposto nos artigos 293 e 337, III, ambos do CPC,
verbis
:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...)

III - incorreção do valor da causa.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL – QUESTÃO PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro, infere-se que não houve impugnação ao valor da causa pela agravante/embargada, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.

II –
“A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019).

III - “CPC - Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...) III - incorreção do valor da causa.
(N.U 0016515-35.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Logo, se o apelante deixou de suscitar a questão na primeira oportunidade que tinha de se manifestar nos autos (Impugnação aos Embargos de Terceiros), a preliminar de mérito suscitada, de correção do valor da causa,
não merece sequer ser conhecida, porquanto acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

Posto isso,
não há espaço para discussão acerca do valor da causa, se o embargado, ora apelante, deixou de arguir a respeito
em sede de Impugnação aos Embargos de Terceiros.

No que tange ao
mérito
, observa-se que o imóvel objeto da constrição levado a efeito pelo apelante
Banco do Brasil
,
na demanda executiva no
0002599-36.2008.8.11.0005,
foi adquirido pelo
apelado Dirceu Ogliari
,
em 23-03-2016, por meio de aquisição originária - carta de adjudicação expedida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, extraída dos autos n° 12970-97.2010.811.0002 - Código 254611.

Distribuídos os Embargos de Terceiros,
na Impugnação
, o embargado apelante, reconheceu a procedência do pleito, com a ressalva de que o ônus da sucumbência
deveria ser suportado pelo embargante de terceiros, aqui apelado.

A sentença julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiros, determinou
o cancelamento
da penhora do imóvel denominado Fazenda Cacique, matriculado sob o n° 4.472 no RGI da comarca de Nova Mutum-MT e condenou o Banco
Embargado, aqui recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do § 4o, do art. 90, do CPC/2015
.

Com efeito, dispõe o artigo 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade.”

Denota-se do
decisum
que prevaleceu o disposto no §4o do artigo 90, do CPC, cuja jurisprudência assim se posiciona:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Ciência sobre o registro do veículo em nome de terceiro há mais de um ano – Manutenção do requerimento de constrição – Apelante que deu causa à demanda – Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aquisição de boa-fé –
Em impugnação, reconhecimento do pedido para levantamento da constrição – Boa-fé processual que impossibilita o conhecimento da arguição de fraude à execução em sede de apelação –
Sucumbência de responsabilidade daquele que reconheceu o pedido – Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil –
Honorários a serem fixados com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Apelação não provida.”

(TJ-SP - AC: 10056930920198260704 SP 1005693-09.2019.8.26.0704, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/10/2017, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2020) (grifei)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 20% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que a embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).”
(N.U 0034966-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 11/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC - HONORÁRIOS PELA METADE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso, a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4o, do CPC, justificando sua fixação pela metade
.
(N.U 0000384-04.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90, CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa. Nos ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia da apelada não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo o apelante arcar com as verbas sucumbenciais tal como arbitradas.
(N.U 0003608-41.2016.8.11.0041, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017)

Logo, em que pese a alegação do Banco apelante de que ao tempo do registro da penhora sobre o imóvel não tinha como saber da aquisição do imóvel pelo apelado, porque anterior à Carta de Adjudicação do apelado, por certo
é que o embargante de terceiros, aqui apelado, teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo referido banco, o que possibilita a condenação do embargado apelante nos ônus de sucumbência.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DE PENHORA - BEM ARREMATADO PELO EMBARGANTE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXTINÇÃO PELO ART. 487, III, "A", DO NCPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- Conforme o enunciado da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

- A via eleita, embargos de terceiros, é adequada para a pretensão de nulidade da penhora que recaiu sobre imóvel de propriedade do embargante, realizada pela Fazenda Pública nos autos de execução fiscal, sem observância da existência de anterior registro de arrematação.

- Reconhecida a procedência do pedido pelo embargado, que implique a extinção do feito, com resolução de mérito, é devida sua condenação ao pagamento dos honorários da sucumbência, os quais devem observar o disposto no art. 85, §§2o e 3o, c/c art. 90, §4o, do NCPC/2015. - Recurso desprovido.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.555909-3/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)” (grifei).

A forma do arbitramento feita pela sentença, ou seja, de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% valor da causa,
atende ao disposto no artigo 85, §2o do CPC,
que, de resto, não comporta alteração.

Por derradeiro, rejeita-se o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, porque o ajuizamento de recurso constitui exercício regular de direito, além de que ao contrário do que afirma o apelado, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se deu mesmo no percentual de
5% sobre o valor da causa atualizada
, nos termos do artigo 90, §4
o do CPC (veja-se parte dispositiva da sentença
ID
77845483 - Pág. 76)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, mantém-se a sentença impugnada, que ao julgar parcialmente procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelo aqui apelado, condenou o banco, embargado de terceiros, aqui apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência (artigo 90, §4o, do CPC), bem como que arbitrou, com base no §2o, do art. 85 do novo CPC, os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021